Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-36.2022.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800103-36.2022.8.14.0131

APELANTE: ANDRESON FARIAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Andreson Farias de Sousa contra sentença da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA que o condenou, como incurso no art. 163 do Código Penal (crime de dano), à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com direito à suspensão condicional da pena, absolvendo-o da imputação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP). A defesa, em suas razões, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de dano; (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de dano encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, registros fotográficos e declarações prestadas durante a instrução criminal, demonstrando prejuízo patrimonial à residência familiar.

4.

A autoria foi confirmada pelas declarações da vítima, mãe do acusado, corroboradas por testemunha presencial (policial militar) e pela confissão judicial do réu, que reconheceu ter quebrado objetos após discussão familiar.

5.

A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outras provas dos autos.

6.

A confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7.

A pena-base foi fixada corretamente no mínimo legal, sem a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de dano.

2.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada.

3.

A fixação da pena no mínimo legal, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é compatível com os princípios da legalidade e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 77 e 163; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.035.719/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30.09.2022; Súmula 231 do STJ; TJ-PR, Apelação Criminal 0007354-79.2024.8.16.0013, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 20.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Penal
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
ocorrida entre os dias 07 e 14 de julho de 2025
, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido

Belém (PA),
16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Andreson Farias de Sousa
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que o condenou como incurso nas penas do art. 163 do Código Penal (crime de dano), absolvendo-o da imputação relativa ao art. 147 do mesmo diploma legal (crime de ameaça), fixando-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com direito à suspensão condicional da pena -
Num. 27053512 - Pág. 1/5.

Na origem, trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Andreson Farias de Sousa, pela suposta prática dos delitos de ameaça e dano, ambos em contexto de violência doméstica, tendo como vítimas sua mãe, Rosa Farias do Rosário, e sua irmã, Michelle Farias de Sousa Meneses. A denúncia narra que, em 28 de fevereiro de 2022, por volta das 5h da manhã, o acusado, em estado de embriaguez alcoólica, teria destruído diversos objetos na residência familiar.

Em suas
razões recursais (ID 27053515, P.1/7),
a defesa, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, suscitou, preliminarmente, a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, dado que o recurso é exclusivo da defesa.
No mérito
, pugnou pela
absolvição do apelante quanto ao crime de dano, por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que os testemunhos colhidos nos autos são indiretos e que não há comprovação robusta da autoria e da materialidade do delito. Alegou-se, ainda, que a condenação baseou-se unicamente em testemunhos de “ouvir dizer” e em imagens que não comprovariam o liame subjetivo necessário à configuração do tipo penal.

Subsidiariamente, requereu a
aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal),
com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando a possibilidade jurídica de tal redução, mesmo diante do teor da Súmula 231 do STJ, em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Em
contrarrazões (ID 27053518, P.1/4),
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de Justiça Samara Viana Correa, defendeu a manutenção da sentença, afirmando que a autoria e a materialidade do crime de dano restaram comprovadas. Alegou, ainda, que a sentença observou corretamente os parâmetros legais, inclusive no tocante à fixação da pena, e destacou a inaplicabilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão, à luz da jurisprudência consolidada no STJ.

O Ministério Público, por meio da
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer exarado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 27857629, p.1/4
), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRESON FARIAS DE SOUSA
contra a sentença que o condenou, como incurso no artigo 163 do Código Penal (crime de dano),
à pena de 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto, com possibilidade de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do mesmo diploma legal, conforme nº 27053510, p.1/5.

Pugna a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime de dano,
alegando insuficiência de provas,
ou,
subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena,
em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, entendo que o recurso não merece provimento.

A
materialidade do delito
de dano restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência
00142/2022.100133-2 (Num. 27053388 - Pág. 4),
pelas declarações constantes no
Num. 27053388 - Pág. 5
, bem como nas fotos acostadas no
Num. 27053389 - Pág. 09/11
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está devidamente comprovada pela palavra da vítima, ROSA FARIAS DO ROSÁRIO, mãe do apelante, que ouvida em juízo afirmou que o acusado quebrou objetos dentro de casa
(ID 27053498).
Corrobora a narrativa da vítima, a testemunha AMARO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, policial militar que atendeu a ocorrência, o qual pontuou ter encontrado a residência com sinais visíveis de destruição e o réu bastante alterado
(ID 27053496).

Além dos depoimentos, há registros fotográficos nos autos, fotografias de
Num. 27053389 - Pág. 09/11,
que demonstram o dano causado à residência familiar, evidenciando o abalo patrimonial, ainda que modesto, não sendo aplicável o princípio da insignificância em virtude do contexto de violência doméstica.

Aliado a isso, o próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu ter quebrado uma garrafa de café e um pote de farinha, que se espalhou pela casa, por estar “alterado” após uma discussão familiar. A confissão foi clara, espontânea e harmônica com os demais elementos dos autos, reforçando a veracidade dos fatos narrados pelas vítimas.

A jurisprudência, em casos semelhantes, tem reconhecido a autoria delitiva quando a palavra da vítima encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO . OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA . CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos . 2
. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018) .
3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório . 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP . 5. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA . PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O DELITO FOI PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS . CONDUTA PRATICADA QUE SE AMOLDA À FIGURA TÍPICA DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a prática do crime de roubo simples .
II - A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, e sobretudo quando ausente qualquer evidência de que tenha a vítima interesse em incriminar indevidamente a denunciada ou que tenha faltado com a verdade.
III - No particular, a reconstrução dos fatos realizada a partir do conjunto probatório amealhado aos autos, comprova, seguramente, que o apelante utilizou grave ameaça para subtrair o aparelho celular da vítima, estando sua conduta adequada ao tipo previsto no artigo 157 do Código Penal, razão pela qual se afasta a pretensão de desclassificação do crime de roubo para o de furto. (TJ-PR 00073547920248160013 Curitiba, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 20/07/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2024)

Em cumprimento ao dever imposto a esta instância revisora, observa-se que a pena-base imposta ao acusado foi devidamente fixada no mínimo legal, diante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, em consonância com os imperativos legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo desse mínimo. Contudo, referido pleito contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, segundo a qual a incidência de atenuante não pode conduzir à fixação de pena aquém do mínimo legal cominado em abstrato
.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença quanto à análise das provas ou à dosimetria da pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, porém DESPROVEJO-O,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025